Tribunal: TJDFT
Processo: 0743805-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RESTITUIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118 DO CPP.
1. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
2. Considerando a existência de indícios quanto à utilização do bem para o transporte de substâncias entorpecentes, é inviável o acolhimento do pedido de restituição, ao menos enquanto não encerrada a instrução probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.